Tribunal: TJDFT
Processo: 0720680-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720680-61.2021.8.07.0000 RECORRENTE: HJP ASSESSORIA FARMACÊUTICA LTDA - EPP RECORRIDO: JOÃO MANUEL MORGADO PAZ TEIXEIRA DESPACHO O recurso especial interposto por HJP – ASSESSORIA FARMACÊUTICA LTDA. foi juntado aos autos eletrônicos pelo advogado HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA, OAB/DF 37.027 (ID 33703208) sem procuração nos autos. Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência da parte, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Não Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005